Tribunal: TJBA
Processo: 8060464-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060464-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELO NASSER SALGUEIRO

Advogado(s)
:
LUANA MORENO SOUTO, FREDERICO TAVARES TAMBON

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ ÍNDICE FIPE SAÚDE. APLICAÇÃO DE PERCENTUAL SUPERIOR AO CONTRATADO. PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO DECENAL PARA REVISÃO CONTRATUAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO ENQUANTO VIGENTE O CONTRATO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Caso em exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão de reajustes aplicados às mensalidades de plano de saúde coletivo.

Questão em discussão. Saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência e se incidem as prejudiciais de prescrição trienal quanto ao ressarcimento de valores e decenal quanto à revisão das cláusulas contratuais.

Razões de decidir. Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, não há prescrição do fundo de direito enquanto vigente o contrato, limitando-se eventual prescrição às parcelas anteriores ao período legal aplicável, conforme a natureza da pretensão. A controvérsia deve ser examinada à luz do Código de Defesa do Consumidor, aplicável aos contratos de plano de saúde, sendo admissível o controle judicial de reajustes, inclusive em contratos coletivos. Havendo cláusula contratual prevendo a adoção do índice FIPE Saúde como parâmetro exclusivo e indícios de aplicação de percentual superior ao pactuado, evidencia-se a probabilidade do direito. O perigo de dano decorre do risco de inadimplemento e de perda da cobertura assistencial, com comprometimento do direito à saúde.

Dispositivo e tese. Recurso conhecido e provido para conceder a tutela de urgência, determinando a suspensão dos reajustes aplicados em desconformidade com o índice contratualmente previsto até ulterior deliberação na origem. Fixa-se a tese de que, em contratos de plano de saúde coletivo, é admissível o controle judicial de reajustes quando houver indícios de aplicação de percentual em desconformidade com o índice pactuado, sendo cabível tutela de urgência quando demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dano à saúde do consumidor.

Legislação e jurisprudência: Código de Processo Civil, art. 300. Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 14 e 51. Código Civil, arts. 205 e 206, § 3º, IV. Súmula 608 do STJ. Jurisprudência do STJ e do TJBA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060464-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MARCELO NASSER SALGUEIRO e como agravado CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,